Tribunal: TJSP
Processo: 0001364-11.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Art. 12, Lei no 10.826/03. Posse ilegal de arma com numeração raspada. Art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03. Recarregar ou reciclar, sem autorização legal, munição. Art. 16, parágrafo único, inciso VI, da Lei no 10.826/03. Recurso ministerial para condenar ambos os corréus por todos os delitos a eles imputados na denúncia.

Ementa:
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Art. 12, Lei no 10.826/03. Posse ilegal de arma com numeração raspada. Art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03. Recarregar ou reciclar, sem autorização legal, munição. Art. 16, parágrafo único, inciso VI, da Lei no 10.826/03. Recurso ministerial para condenar ambos os corréus por todos os delitos a eles imputados na denúncia. Impossibilidade de condenação de ambos os corréus pelo delito de recarregar ou reciclar munições - Efetiva dúvida sobre a autoria deste delito - Aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em exame - Provas insuficientes para trazer a certeza quanto à autoria delitiva aos réus – munições e demais apetrechos que teriam sido recebidas em pagamento – Não há, assim, comprovação segura de que os corréus tenham recarregado as munições. Igualmente correta a condenação do corréu ROGERIO apenas pela posse do delito de posse de arma com numeração restrita, ao passo que ao corréu ELIAS recai apenas a posse das armas de uso permitido, como admitido pelos mesmos em juízo. Não há razão para duvidar da palavra dos corréus, sendo que os milicianos não foram capazes de indicar a propriedade de cada um dos armamentos, apenas indicando a apreensão das armas e munições na casa, ratificando, ainda, o que foi dito pelos corréus em juízo. Correta a aplicação do benefício da substituição, pois se mostra adequada ao caso em tela, tratando-se de réus primários e confessos. Regime aberto mantido em caso de descumprimento das condições - O Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência dominante no sentido da inconstitucionalidade da fixação de regime inicial fechado para cumprimento de pena com base exclusivamente na hediondez do delito. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000164197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001364-11.2019.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados ROGERIO
GODOI SILVA e ELIAS VICENTE DA SILVA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001364-11.2019.8.26.0529 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001364-11.2019.8.26.0529
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Rogerio Godoi Silva e Elias Vicente da Silva
Comarca: Santana de Parnaíba
Voto no 27368
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Art. 12,
Lei no 10.826/03. Posse ilegal de arma com numeração
raspada. Art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no
10.826/03. Recarregar ou reciclar, sem autorização legal,
munição. Art. 16, parágrafo único, inciso VI, da Lei no
10.826/03. Recurso ministerial para condenar ambos os
corréus por todos os delitos a eles imputados na denúncia.
Impossibilidade de condenação de ambos os corréus pelo
delito de recarregar ou reciclar munições - Efetiva dúvida
sobre a autoria deste delito - Aplicação do princípio in
dubio pro reo no caso em exame - Provas insuficientes para
trazer a certeza quanto à autoria delitiva aos réus

munições e demais apetrechos que teriam sido recebidas
em pagamento Não há, assim, comprovação segura de
que os corréus tenham recarregado as munições.
Igualmente correta a condenação do corréu ROGERIO
apenas pela posse do delito de posse de arma com
numeração restrita, ao passo que ao corréu ELIAS recai
apenas a posse das armas de uso permitido, como admitido
pelos mesmos em juízo. Não há razão para duvidar da
palavra dos corréus, sendo que os milicianos não foram
capazes de indicar a propriedade de cada um dos
armamentos, apenas indicando a apreensão das armas e
munições na casa, ratificando, ainda, o que foi dito pelos
corréus em juízo. Correta a aplicação do benefício da
substituição, pois se mostra adequada ao caso em tela,
tratando-se de réus primários e confessos. Regime aberto
mantido em caso de descumprimento das condições - O
Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência
dominante no sentido da inconstitucionalidade da fixação
de regime inicial fechado para cumprimento de pena com
base exclusivamente na hediondez do delito. Recurso
improvido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001364-11.2019.8.26.0529 -Voto no
3
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls.
317/325, proferida em 22 de agosto de 2019, pela Vara Única da
comarca de Santana de Parnaíba/SP, acrescenta-se que o apelante
ELIAS VICENTE DA SILVA foi condenado ao cumprimento de um
ano de detenção, em regime inicial aberto e pagamento de dez dias-
multa, fixados no mínimo legal, pela prática do delito previsto no artigo
12, caput, da Lei no 10.826/03, sendo substituída a pena privativa de
liberdade por prestação pecuniária, ao passo que ao corréu ROGERIO
GODOI SILVA restou fixada a pena de três anos de reclusão, em
regime inicial fechado, bem como o pagamento de dez dias-multa, no
valor unitário base, por incursão ao artigo 16, parágrafo único, inciso
IV, da Lei no 10.826/06, sendo-lhe, também, concedido o benefício da
substituição da pena por restritivas de direitos, consistentes em
prestação serviços à comunidade, bem como prestação pecuniária no
valor de um salário mínimo.
Inconformada,
apela
a
douta
representante do Ministério Público, pleiteando, em síntese, a
condenação de ambos os corréus pela prática das condutas previstas nos
artigos 12 e 16, caput e incisos IV e VI, ambos da Lei no 10.826/2003,
na forma do artigo 69 do Código Penal, impondo-se o regime inicial
fechado diante da hediondez dos delitos, bem como sendo afastada a
substituição concedida (fls. 328/340).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001364-11.2019.8.26.0529 -Voto no
4
Bem processado o recurso, com a
apresentação de contrarrazões, sustentando a r. sentença (fls. 350/355),
subiram os autos a este Egrégio Tribunal.
A douta Procuradoria Geral de
Justiça ofereceu parecer pelo integral provimento do recurso de
apelação (fls. 364/372).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 15
de março de 2019, por volta de 20h15min, na Estrada Santa Isabel, 35
(Sítio Iramaia), na Cidade e Comarca de Santana de Parnaíba,
ROGERIO e ELIAS, filho e pai, respectivamente, possuíam 01 (um)
revólver calibre 38 com numeração suprimida, 56 (cinquenta e seis)
munições de calibre 38, 05 (cinco) munições de 8mm, 05 (cinco)
munições de calibre 32, 03 (três) munições de calibre 22, 02 (duas)
munições de calibre 25, 25 (vinte e cinco) munições de calibre .40, 10
(dez) munições de calibre 45, 04 (quatro) munições de calibre 44, 18
(dezoito) munições de calibre 28, 21 (vinte e uma) munições de calibre
36, 01 (uma) munição de calibre 762, em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
Consta, ainda, que, em data
incerta, mas anterior à acima mencionada, ROGERIO e ELIAS
recarregaram e reciclaram munições. Uma vez que, além dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001364-11.2019.8.26.0529 -Voto no
5
armamentos e as munições acima descritos, os corréus também
detinham em sua residência 77 (setenta e sete) estojos vazios de vários
calibres, 1.170 (um mil, cento e setenta) gramas de esfera de chumbo
8.5mm e 270 (duzentos e setenta) gramas de esfera de chumbo 1.3mm,
tudo para ser utilizado no recarregamento e reciclagem de munições.
Ocorre que, na data dos fatos,
guardas municipais foram acionados para comparecerem próximo ao
imóvel dos corréus, ante a denúncia de ocorrência de disparos de arma
de fogo.
Eis que, ao chegarem no local,
localizaram ROGERIO e mais dois amigos. Logo em seguida, foram à
residência de ROGERIO e, após serem autorizados por ELIAS, pai
dele, adentraram no local e localizaram os objetos apreendidos, que
estavam espalhados pela casa.
Em uma mesa de sinuca foram
localizadas peças utilizadas em armas de fogo, no quarto de ROGERIO
um revólver e munições, no corredor, na lavanderia e na oficina
mecânica mais peças e munições, além do material para recarga.
As peças encontradas são as
seguintes: 04 (quatro) molas de carabina de pressão, cartucheiras de
pressão, 13 (treze) câmaras de carabina de pressão, 01 (uma) cartucheira
de calibre 28 de 02 canos, 01 (uma) cartucheira calibre 36 de um cano,
01 (um) dispositivo de gatilho e 01 (um) porta munição de calibre 38.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001364-11.2019.8.26.0529 -Voto no
6
Com
o
devido
respeito
à
argumentação apresentada pela douta representante do Ministério
Público, não procede à insurreição acusatória.
A
materialidade
delitiva
dos
crimes restou claramente demonstrada através do Auto de Prisão em
Flagrante de fls. 01, do Boletim de Ocorrência de fls. 02/04, do Auto de
Exibição e Apreensão de fls. 12/14, dos Laudos de Exame Pericial de
fls. 176/218 e pela prova oral colhida nos autos.
Também é inconteste a autoria
dos delitos de posse de arma e munição de uso permitido e restrito,
descritos na r. denúncia, uma vez que foram, inclusive, admitidos pelos
próprios corréus. Contudo, ao revés do alegado pelo parquet, correto o
entendimento adotado pelo M.M. Magistrado sentenciante, segundo o
qual o corréu ROGERIO praticou um delito de posse de arma de uso
restrito, ao passo que ELIAS praticou um delito de posse de arma de
uso permitido.
Isto pois, ao serem ouvidos
perante a autoridade policial e em juízo, os corréus admitiram cada qual
a propriedade de um tipo de armamento.
Tendo
o
corréu
ROGERIO
assumido a propriedade de espingardas de pressão e um revólver com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001364-11.2019.8.26.0529 -Voto no
7
numeração raspada, tendo adquirido o mesmo de um rapaz, alegando
que não se atentou a ausência da numeração do objeto, alegando
desconhecimento da lei, acreditando que poderia deter a arma, por
residir em “área de sítio”. Acrescentando que seu pai não sabia dessa
sua arma.
No mesmo sentido foram as
informações prestadas pelo corréu ELIAS em seu interrogatório
judicial, indicando que as espingardas apreendidas eram herança de
seus avós, mantendo as mesmas na casa, fora do alcance de crianças.
Ora, não há por que duvidar da
veracidade das informações prestadas pelos corréus, indivíduos sem
quaisquer antecedentes criminais, moradores de área rural, que exercem
atividades lícitas e que mantiveram a mesma versão em todas as
oportunidades em que foram ouvidos.
Sendo
que,
em
depoimentos
harmônicos, coerentes e verossímeis, proferidos em ambas as fases da
persecução penal, os policiais responsáveis pelas diligências apesar de
confirmarem a apreensão dos armamentos e munições no local, apenas
ratificaram as informações prestadas pelos corréus acerca da
propriedade de cada qual, não indicando incongruência nos
apontamentos, ou imputado a propriedade de armas diversas aos
corréus. Senão vejamos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001364-11.2019.8.26.0529 -Voto no
8
O agente da lei Douglas asseverou
que, na data dos fatos, após o recebimento de denúncia acerca de
disparo de arma de fogo, deslocou-se, juntamente com seu colega de
farda, até o local indicado, onde avistaram três indivíduos na porteira de
um sítio, dentre eles o corréu ROGERIO, o qual identificou-se como
mecânico, em seguida, ELIAS franqueou a entrada dos policiais no
imóvel, onde foram encontradas armas de pressão, munições, estojos,
chumbinho e duas carabinas, bem como um revólver com numeração
rapada, este último no quarto de ROGERIO. Acrescentou que ao ser
questionado o corréu ELIAS esclareceu que travam-se de armas de
herança, ao passo que ROGERIO afirmou ter comprado o revólver de
um outro indivíduo, acreditando que não havia problema, pois resida
em um sítio.
De
igual
forma
narrou
a
testemunha Gabriel, acrescentando, também, que os corréus indicaram
que as espingardas eram herança de família, ao passo que o corréu
ROGERIO acrescentou que adquiriu a arma de outro indivíduo que
estava se mudando.
Assim,
inviável
imputar
aos
corréus a coautoria sobre a conduta um do outro, pelo simples fato de
que residem no mesmo imóvel onde foram encontrados os armamentos,
quando eles foram claros ao informar a propriedade de cada qual sobre
um armamento específico, o que foi inclusive ratificado pelos
milicianos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001364-11.2019.8.26.0529 -Voto no
9
Sendo, ainda, indiscutível que a
apreensão de mais de uma arma, ou também de munições em poder do
mesmo agente, sob as mesmas circunstâncias, não implica em concurso
material, mas sim delito único.
A propósito:
“POSSE ILEGAL DE ARMA E PORTE
DE ACESSÓRIO DE USO RESTRITO
(...). A simples alegação, sem
demonstração em concreto, não é apta a configurar excludente de ilicitude, devendo
ser mantida a condenação do acusado. CONCURSO DE CRIMES - AGENTE QUE
POSSUÍA, NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE
USO PERMITIDO E ACESSÓRIO DE USO RESTRITO CRIME ÚNICO
CONCURSO MATERIAL AFASTADO. Agente que é detido, no mesmo contexto
fático, portando arma de fogo e munição de uso permitido e acessório de uso
restrito, deve ser condenado por crime único descrito no artigo 16, caput, da Lei no
10.826/2003, crime mais grave que absorve o menos grave”. (TJSP; Apelação
0000851-38.2010.8.26.0180; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Espírito Santo do Pinhal - 2a. Vara Judicial;
Data do Julgamento: 24/06/2014; Data de Registro: 26/06/2014).
Ademais, no que diz respeito ao
delito previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso VI, da Lei no
10.826/03, em que pese a argumentação ofertada pelo parquet, deve ser
mantida a absolvição de ambos os corréus, por este delito, uma vez que
não restou devidamente comprovado que os corréus recarregaram ou
reciclaram munições.
Ora, conforme informou o corréu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001364-11.2019.8.26.0529 -Voto no
10
ELIAS, em seu interrogatório, perante a autoridade policial, as
munições encontradas em sua residência foram recebidas por ele como
forma de quitação de uma dívida, tendo as armazenado em sua casa.
Nos parece portanto, que as
munições, juntamente com os estojos e esferas de chumbo eram
mantidos na residência, sem qualquer intenção de utilização dos
mesmos ou conhecimentos próprios.
Dessa
forma,
somente
a
circunstância de haver estojos vazios e esferas de chumbo, bem como
pequena parte das munições encontradas serem recarregadas, como
aponta o laudo pericial, não indica de maneira cabal que os corréus
foram responsáveis por recarregarem tais munições.
Portanto, chega-se a conclusão de
que o quadro probatório não se mostra suficiente forte para levar a
convicção de que os réus praticaram este delito específico.
Eis que, em virtude da presunção
de inocência, cabe ao órgão acusatório demonstrar a culpa do agente, no
que não logrou êxito a douta representante do Ministério Público.
Lembremos
que
conforme
determina a Constituição Federal, o Estado, na forma do juiz, deve ser
imparcial, justo, honesto e ético, levando em conta o a garantia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001364-11.2019.8.26.0529 -Voto no
11
constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III).
Ensina o doutrinador Guilherme
de Souza Nucci, em sua obra “Princípios Constitucionais Penais e
Processuais Penais”, Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 246:
“Não se trata de um favor, no sentido
de consagrar uma graça, um agrado ou uma simples benevolência: trata-se de um
dever legal para declarar primordial o estado de não culpabilidade. Não se liga,
ainda, ao privilégio de uma das partes, desequilibrando-se a relação processual,
mas cumpre visualizá-lo como um reconhecimento ao interesse da sociedade de que
todos sejam inocentes, desde o nascimento, até a inversão desse status, dependente
do devido processo legal. A dúvida é um estado comum no espírito humano; a
hesitação pode ser fruto da ponderação e da prudência. De toda forma, o estado
natural do indivíduo, constitucionalmente de inocência, pode ser alterado em
virtude da certeza da culpa, advinda das provas colhidas no processo. Inexistindo
persuasão íntima razoável, por simples lógica, mantém o status vigente: inocência”.
Também a propósito:
"O Direito Penal não opera em
conjecturas. Sem a certeza total da autoria e da culpabilidade não pode o juiz
criminal proferir condenação" (Apelação 170.407, TACRIM- SP).
"Simples indícios por mais veementes
que sejam, não bastam, por si só para justificar conclusão de culpabilidade"
(Apelação 153.211, TACRIM-SP).
Dessa forma, diante da análise do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001364-11.2019.8.26.0529 -Voto no
12
conjunto probatório realizada, conclui-se que, em observância ao
princípio do in dúbio pro reo, deve ser reconhecida a absolvição, por
bem fundamentada e em consonância com o conjunto probatório.
Nesse sentido:

"A verdadeira Justiça exige que um
decreto condenatório se erga esteado em prova inconcussa da autoria do ilícito
imputado ao agente. Na falta de demonstrativo hábil de sua responsabilidade
delitual, o desate viável é o absolutório. Se para a absolvição basta a dúvida, para
a condenação urge a certeza. Uma vez instalada a dúvida impõe-se aplicar o
princípio "in dúbio pro reo." (Ap. Criminal n° 1.0434.04.911623-0/001, DJ
02/08/2.005).
Portanto,
neste
caso
milita
favoravelmente aos réus, o princípio do in dúbio pro reo, pois,
insuficientes às provas para trazer a certeza quanto à autoria delitiva,
sua absolvição é medida que se impõe.
Com relação à fixação das penas,
agiu corretamente o M.M. juízo a quo, posto que as mesmas foram
aplicadas dentro dos limites legais e se encontram devidamente
motivadas, individualizadas e adequadas à hipótese dos autos, não se
cogitando alteração.
A pena-base aplicada a ambos os
réus foi estabelecida corretamente em seu respectivo patamar mínimo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001364-11.2019.8.26.0529 -Voto no
13
legal, ante a compensação das circunstâncias agravantes com a
atenuante da confissão.
As penas resultam, assim, em um
ano de detenção e pagamento de dez dias-multa para o corréu ELIAS e
três anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa para o corréu
ROGERIO, penas estas que se tornaram concretas, ante a ausência de
outras circunstâncias modificadoras e, portanto, não comportam
qualquer alteração.
Na
sequência,
a
ambos
os
apelantes foi concedido o benefício da substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
Entendo que estão plenamente
previstos os requisitos para concessão deste benefício no caso em tela,
uma vez que se está diante de réus primários, os quais vieram a
confessar integralmente a prática do delito, mostrando-se arrependidos,
além de terem respondido ao processo em liberdade, comparecendo
prontamente aos atos. Sendo assim, acredito cabível a aplicação de pena
substitutiva.
Por fim, agiu de maneira acertada
o M.M. Magistrado a quo, ao fixar o regime aberto como modalidade
inicial de cumprimento da pena, em caso de descumprimento para
ambos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001364-11.2019.8.26.0529 -Voto no
14
Não havendo que se falar em
fixação de regime inicial mais gravoso, vez que o próprio Código Penal
em seu artigo 33, §2o, determina claramente que o condenado à pena
não superior a quatro anos poderá iniciar o seu cumprimento em regime
inicial aberto.
Ademais, o Supremo Tribunal
Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE)
no 1052700, de relatoria do ministro Edson Fachin, que teve
repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência dominante no sentido
da inconstitucionalidade da fixação de regime inicial fechado para
cumprimento de pena com base exclusivamente no artigo 2o, parágrafo
1o, da Lei 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos).
Fica patente, portanto, que o
regime fixado se mostra apto para atingir a função preventiva da pena,
nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal.
Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. decisão por seus
próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR